Tribunal: TJES
Processo: 5005390-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005390-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: P. D. G.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005390-61.2023.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGVD
O
:

P
.
D.G.

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO EM
CLINICA CREDENCIADA. CIDADE DISTANTE CERCA DE
80
KM. RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
A jurisprudência pátria tem perfilhado o entendimento no sentido da possibilidade
de oferta de tratamento médico em clínica credenciada ao plano de saúde que esteja fora do município de residência do conveniado.

2
.
Entrementes, em situações excepcionais, em que o tratamento é exaustivo, demanda uma combinação de várias terapias na rotina médica, bem como coloca o conveniado em condição de esforço psicológico excessivo
ou percursos de longas distâncias em vários dias da semana, tornando o tratamento muito dispendioso
, o tratamento deverá ocorrer na cidade de domicílio,
ainda que em clínica não credenciada
.

3.
Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, concluem os Desembargadores que compõem a c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005390-61.2023.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGVD
O
:

P
.
D.G.

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata-se de recurso de agravo
de instrumento
interposto por
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo
da 1ª Vara de Anchieta
que
deferiu parcialmente o pleito liminar para que a ora agravante efetue o reembolso de todo o valor despendido e comprovado desde o ajuizamento da lide, seguido de custeio do tratamento, de forma integral, indicado ao demandante, sob pena de multa equivalente ao dobro daquele que deveria ser reembolsado.

Em suas razões, o recorrente aduz que não se opôs ao reembolso do tratamento, até o momento em que disponibilizou clínicas credenciadas existentes na região saúde, o que a desobriga em custear tratamento realizado em clínica particular.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e não foram apresentadas contrarrazões e Parecer pelo desprovimento do recurso.

N
a origem,
cuida-se de menor submetido a terapias que lhe
propiciem
um desenvolvimento adequado ao diagnóstico que apresenta, a saber, transtorno do espectro autista
e alergias alimentares
,
o que lhe ocasiona atraso de linguagem, comportamento de evitação social, alterações comportamentais e comportamentos estereotipados, cujo tratamento inclui o acompanhamento
por
equipe multidisciplinar, especialmente psicólogo, fonoaudiólogo e neuropsiquiatra
.

As medidas exigem que seus responsáveis, que residem em Anchieta, se desloquem até Piúma, local onde se encontra a clínica mais próxima de sua residência, por até quatro vezes durante a semana.

A criança, nascida em 2018, encontra-se em tratamento neste local desde 2022 e vem apresentando desenvolvimento, segundo relato da psicóloga supervisora, após alinhamento do atendimento clínico do menor com a assistência terapêutica escolar.

Alega o agravante que não deve ser mais compelido a custear o tratamento em clínica não credenciada, visto possuir agora unidades em sua
região saúde
, possibilitando que a família direcione a sua escolha para uma, das várias unidades existentes em Vitória, Vila Velha, Aracruz ou Santa Tereza, conforme tabela integrada à inicial do recurso.

Com efeito, verifica-se a oferta de clínicas pela rede credenciada, entretanto, não se mostra razoável, dadas as peculiaridades do tratamento indicado à criança, que seus responsáveis se desloquem entre três a quatro vezes na semana para a cidade mais próxima, que se encontra a aproximados oitenta quilômetros de distância de sua residência.

Deste modo, não existindo clínica da rede com suporte para atender as necessidades descritas nos laudos médicos, ao menos em município limítrofe àquele em que residem, resta à operadora o custeio do tratamento indicado em rede privada, para que seja mantida a saúde, o desenvolvimento adequado e da dignidade do segurado.

Os laudos juntados aos autos são claros quanto ao diagnóstico e cuidados necessários que possibilitam o desenvolvimento do menor, sequer tendo havido argumentação contrária. Convergente com o entendimento até aqui delineado, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO MÉDICO. AUTISMO. CLÍNICA ESPECIALIZADA. REGIÃO ADMINISTRATIVA DIVERSA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA FÉ. DEVER DE GARANTIA. 1.
As operadoras de saúde devem garantir aos seus beneficiários o acesso a serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, em região administrativa onde o beneficiário demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto. Inteligência do art. 2º da RN 259/ANS.
2. O bem jurídico tutelado nos autos é a manutenção da saúde e de dignidade do beneficiário, devendo o plano de saúde valer-se de ferramentas fundamentais para amenizar as limitações impostas pela TEA e estimular, minimamente, um maior desenvolvimento psicossocial. 3.
Havendo indicação médica de necessário tratamento para paciente com diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA) próximo à sua residência, a oferta de clínica em região administrativa diversa e muito distante da residência beneficiário fere os princípios da segurança jurídica e da boa-fé contratual.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07209775920218070003 1438393, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 14/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA A REALIZAR O TRATAMENTO NO MUNICÍPIO E CIDADES LIMÍTROFES DE ONDE A BENEFICIÁRIA RESIDE. CLÍNICA INDICADA PELA OPERADORA HÁ 37KM DE DISTÂNCIA, O QUE LEVARIA A UM DESLOCAMENTO, 3 VEZES NA SEMANA, DE MAIS DE 2 HORAS. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE PRIVADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 259 DA ANS. RECURSO PROVIDO.
Ausente rede credenciada apta a realizar o tratamento indicado (hemodiafiltração) no Município ou em um limítrofe de onde reside a paciente, fica a Operadora obrigada a custeá-lo em rede privada, sendo inadmissível o deslocamento para localidade distante e que oneraria sobremaneira a beneficiária.
(TJ-SP – AC: 10034934620208260299 SP 1003493-46.2020.8.26.0299, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 09/06/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022).

Com isso,
cabe ao julgador, aplicar técnicas passíveis de equalização da desigualdade contratual, objetivando a isonomia entre os contraentes, sem que isso importe em violação a
pacta sunt servanda
ou em inserção de
cláusulas inexistentes no contrato
entabulado
.

Por tal razão, entendo que o tratamento deve ser
custeado/reembolsado
pela
operadora de plano de saúde
conforme indicado
.

S
ome-se a isso, o fato de que
há evidente

periculum in mora

para o
recorrido
,
com eventual modificação de condução do tratamento, vislumbrada na possibilidade de
retroação do desenvolvimento alcançado até o momento
pela criança
.

Por fim consigne-se, sem
embargo de que
o custeio do tratamento em rede particular
é excepcional
,
o
oferecimento do serviço ao contratante
revela-se demasiado oneroso, dada a distância das clínicas que operam na rede credenciada.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão combatida.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.